Tribunal: TJES
Processo: 5000242-83.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000242-83.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL MILER
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000242-83.2022.8.08.0039

RE
CORRENTE
:
DANIEL MILER

REC
ORRID
O
:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO E DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. TRANSTORNOS INDEVIDOS AO CONSUMIDOR. DANO MORAL C
ARACTERIZADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8573118.

Contrarrazões no Id. 8573124.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8573118), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio do Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8573116), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.’’

Trata-se de
ação
de indenização por
danos morais e materiais c/c pedido de tutela de urgência
em razão
da pactuação de contratos de empréstimo consignado e de refinanciamento sem a autorização do Autor,
havendo prejuízo em seu benefício previdenciário.

Em suma,
o
magistrad
o

primevo

entendeu que ‘‘Há documento acostado pelo requerido com geolocalização e fotografia que confirmam que o contrato de mútuo foi realizado pelo demandado’’.

O

Autor
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
inexistência de contrato digital juntado aos autos, divergência de assinaturas,
pactuação do contrato em município diverso daquele que o Recorrente reside etc.

Pois bem.

Em relação à incompetência
do juizado por necessidade de perícia grafotécnica suscitada em contrarrazões,
reputo que o pedido deve ser rejeitado. Do simples exame das assinaturas constantes nos autos, vê-se que aquelas presentes nos contratos juntados pela Recorrida (Ids. 8573088, 8573089, 8573093) divergem, de modo flagrante, entre si e daquelas apresentadas na procuração (Id. 8572774) e na declaração de hipossuficiência (Id. 8573119).

Passo à análise do mérito.

No caso em exame, é patente a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor porque as partes se encaixam nos conceitos trazidos nos artigos 2º e 3º do diploma.

Desta feita, a verossimilhança das alegações é aferida nos termos da ótica do consumo de bem colocado à disposição pelo fornecedor.

Assim, a legislação consumerista, em seu art. 6º, inciso VIII, assegura a facilitação da defesa dos direitos do consumidor mediante a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Consideradas tais premissas, como bem dito anteriormente, as assinaturas presentes nos contratos juntados pelo Recorrido (Ids. 8573088, 8573089, 8573093) divergem entre si e daquelas apresentadas na procuração e na declaração de hipossuficiência do Recorrente.

Ademais, nos contratos apresentados não há assinatura de nenhuma testemunha ou do representante legal da própria instituição financeira.

Também merece destaque o fato de as informações constantes nos documentos anexados pelo Recorrido estarem sobrepostas, evidenciando se tratar de cópias com dados inseridos posteriormente de forma eletrônica.

Nessa linha, a sistemática positivada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, inciso III, veda o envio de produtos ou fornecimento de serviços, sem prévia solicitação por parte do consumidor, impondo a responsabilização objetiva pela sua prestação defeituosa, no caso em tela, englobada pela cobrança indevida por serviços não contratados.

Portanto, inexistindo nos autos prova válida da contratação dos empréstimos contestados pelo Autor, as cobranças efetivadas pelo banco Réu se mostraram indevidas, atraindo a reboque sua responsabilidade civil objetiva, e, em consequência, o seu dever de indenizar pelos danos sofridos pelo Recorrente.

D
eclaro,
então
,
a
nulidade

dos contratos
e,
condeno o Recorrido a baixar os negócios jurídicos dos autos, os débitos e a se abster de cobrar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

C
aracterizado o ato ilícito,
aplico o
disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a devolução em dobro do que foi descontado indevidamente,
com correção monetária e juros
, ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual.

D
estaco que
o e. Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede de embargos de divergência que
o elemento volitivo é irrelevante para os fins da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, bastando para tanto ofensa à boa-fé objetiva.

Vejamos:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO (...) CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Por fim,
no que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, o Recorrente viu-se privado de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal do beneficiário, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar o Autor, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Desse modo,
conden
o
o
Recorrido
ao pagamento de indenização por danos morais, observando-se a dupla finalidade, em montante que arbitro em R$
7
.000,00 (
sete
mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para
reformar
a r. sentença impugnada,
JULGANDO PROCEDENTE
S
os pedidos, para:

a)
DECLARAR
a
nulidade dos contratos constantes nos autos
;

b
)
CONDENAR
o Recorrido
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – BANRISUL
a baixar os negócios jurídicos dos autos, os débitos e a se abster de cobrar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

c
)
CONDENAR

o
Recorri
d
o

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – BANRISUL
a restituir
o
Recorrent
e

DANIEL MILER
a quantia
descontada em dobro, com correção monetária e juros, ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual;

d
)
CONDENAR

o
Recorrid
o

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – BANRISUL
a
indenizar
o

R
ecorrente
DANIEL MILER

na quantia de

7
.000,00 (
sete
mil reais) a título de indenização por danos morais,
com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

Haverá
a compensação de
eventuais
valores que tenham sido depositados na conta d
o

Autor e
sem comprovação de restitui
ção
, desde que comprovado nos autos,
cabendo às partes delimitarem tal montante (se houver), em fase de execução.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)